Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-65.2021.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-65.2021.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERTULINA NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. IDOSA. ANALFABETA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000058-65.2021.8.05.0081
, em que figuram como apelante BERTULINA NONATO DOS SANTOS e como apelado BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,